Tribunal: TJSP
Processo: 0005258-10.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/22. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO FIXADO NO ATO NORMATIVO. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME IMPEDITIVO (ROUBOS MAJORADOS), PREVISTO NO ART. 7o, II, DO DECRETO PRESIDENCIAL, A OBSTAR A CONCESSÃO DA INDULGÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME NÃO IMPEDITIVO (RECEPTAÇÃO). INTELIGÊNCIA DO ART.

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/22. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO FIXADO NO ATO NORMATIVO. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME IMPEDITIVO (ROUBOS MAJORADOS), PREVISTO NO ART. 7o, II, DO DECRETO PRESIDENCIAL, A OBSTAR A CONCESSÃO DA INDULGÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME NÃO IMPEDITIVO (RECEPTAÇÃO). INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas por meio da edição de decretos presidenciais, cabendo ao Poder Judiciário aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do Chefe do Poder Executivo federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes. Jurisprudência do STF (ADI 5.874/DF - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – Pleno - j. em 09/05/2019 - DJe de 04/11/2020) e do STJ (AgRg no HC 683.536/GO – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 16/11/2021 – Dje de 19/11/2021).
2. No caso concreto, o sentenciado cumpre pena privativa de liberdade pela prática de roubos majorados, crimes não abrangidos pelo Decreto Presidencial n. 11.302/22, nos termos do art. 7o, II. Tal fato impede o deferimento do pedido de indulto em relação ao crime de receptação (art. 180, "caput", do Código Penal), porque o parágrafo único, do art. 11, do referido Decreto Presidencial, obsta a concessão da indulgência a crime não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, ainda que tenha sido aplicada em processo distinto. Precedentes do TJSP (Agravo de Execução Penal 0003189-32.2023.8.26.0502 - Rel. Des. Nogueira Nascimento - 12a Câmara de Direito Criminal – j. em 08/05/2023; Agravo de Execução Penal 0001430-06.2023.8.26.0026 – Rel. Des. Marcos Correa - 6a Câmara de Direito Criminal – j. em 03/05/2023; Agravo de Execução Penal 0000950-32.2023.8.26.0154 – Rel. Des. Claudia Fonseca Fanucchi - 5a Câmara de Direito Criminal – j. em 28/04/2023; Agravo de Execução Penal 0000544-74.2023.8.26.0521 – Rel. Des. Farto Salles – 6a Câmara de Direito Criminal – j. em 29/03/2023; Agravo de Execução Penal 0000999-17.2023.8.26.0496 – Rel. Des. Machado de Andrade – 6a Câmara de Direito Criminal – j. em 29/03/2023).
3. Agravo de Execução Penal desprovido.